Tribunal: TJMT
Processo: 1029286-60.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029286-60.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SAGA LONDON COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 21.333.642/0001-82 (EMBARGANTE), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), NAIANE MIQUELI CINPAK - CPF: 025.196.981-95 (EMBARGADO), RICARDO MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 901.270.481-20 (ADVOGADO), MATHEUS DE OLIVEIRA BROZULATO - CPF: 441.907.458-20 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MULTA COMINATÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. SUSTENTAÇÃO ORAL. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
:

Embargos de Declaração opostos por SAGA EXCLUSIVE COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. contra acórdão que, ao negar provimento ao recurso de apelação, manteve sentença de parcial procedência em ação declaratória de rescisão contratual cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais. A embargante alegou omissão quanto à desproporcionalidade das astreintes, à superveniente satisfação da obrigação principal e aos efeitos dessa circunstância sobre a multa, além de suscitar nulidade por cerceamento de defesa em virtude de indeferimento da sustentação oral. Requereu prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de enfrentar a alegação de desproporcionalidade das astreintes; (
ii
) estabelecer se a superveniente satisfação da obrigação principal esvazia a finalidade coercitiva da multa cominatória; (
iii
) determinar se houve nulidade processual por cerceamento de defesa em razão do indeferimento da sustentação oral
e suposta ausência de publicação da data da sessão no Diário Oficial
.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

O acórdão embargado analis
ou
expressamente a alegação de desproporcionalidade da multa, reconhecendo que o valor
elevado das astreintes decorreu da conduta recalcitrante da parte em descumprir ordem judicial, não se tratando de excesso imputável ao juízo.

A satisfação posterior da obrigação principal não invalida a exigibilidade da multa cominatória, uma vez que esta decorre do descumprimento da ordem judicial no momento oportuno, em conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ.

A alegação de cerceamento de defesa foi afastada em decisão anterior específica, que reconheceu a intempestividade do pedido de sustentação oral e a validade da transferência de julgamento do ambiente virtual para sessão síncrona sem necessidade de nova publicação.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à finalidade exclusiva de prequestionamento, na ausência de omissão, obscuridade ou contradição, conforme reiterada jurisprudência.

A reiteração de tese já devidamente enfrentada no acórdão enseja advertência à parte, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A multa cominatória decorrente de tutela provisória descumprida não é desproporcional quando resulta da conduta reiterada de inadimplemento pela parte, ainda que o valor final ultrapasse o da obrigação principal.

O cumprimento superveniente da obrigação principal não afasta a incidência das astreintes previamente estabelecidas nem desconfigura sua natureza coercitiva.

A transferência de julgamento do ambiente virtual para sessão síncrona dispensa nova publicação, não configurando nulidade quando observadas as normas regimentais.

Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reexame do mérito nem para prequestionamento dissociado de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 1.026, § 2o, 537, § 1o, I e II, e 935; Resolução CNJ no 591/2024; Resolução TJMT no 08/2025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no REsp 1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23.06.2015; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.771.632/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 31.03.2025, DJEN 04.04.2025; STJ,
EDcl
no MS 22.002/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 25.02.2016,
DJe
03.03.2016; TJMT, ED 11410/2018, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 14.03.2018, DJE 19.03.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Embargos de Declaração opostos por
SAGA EXCLUSIVE COMÉRCIO DE VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.

em face do v. acórdão proferido no Recurso de
Apelação
n.o
1029286-60.2024.8.11.0041
, em que esta
Quinta
Câmara, à unanimidade,
negou

provimento ao recurso interposto
pel
a embargante
, mantendo a sentença
que
reconheceu
a responsabilidade objetiva da concessionária,
c
om base na teoria da aparência e no fortuito interno, julgando parcialmente procedente a
ação declaratória de rescisão de relação jurídica c/c danos morais e materiais

para declarar
rescindida a relação jurídica estabelecida entre as partes e converte
r
os depósitos judiciais em pagamento definitivo dos danos materiais, fixando indenização por danos morais no montante de R$ 20.000,00 (dez mil reais para cada autor).

A embargante sustenta

a existência de omissão no julgado, ao argumento de que o acórdão deixou de analisar a tese relativa à desproporcionalidade das astreintes, nos termos do art. 537, §1o, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

Alega que a multa diária foi majorada para o valor de R$ 5.000,00 e que o montante acumulado ultrapassa o valor do próprio bem objeto da lide, configurando violação aos princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Afirma, ainda, que houve cumprimento superveniente da obrigação principal, mediante o depósito judicial integral dos valores fixados a título de danos materiais, circunstância que, segundo defende, esvazia a finalidade coercitiva da multa, impondo sua revisão ou exclusão.

Aduz que tal fato foi reconhecido na sentença e confirmado no próprio acórdão, sem que houvesse enfrentamento específico quanto aos seus reflexos sobre a manutenção das astreintes.

Por fim,
aponta a ocorrência de nulidade processual por cerceamento de defesa, sustentando que foi indevidamente impedida de realizar sustentação oral na sessão de julgamento
, uma vez que
o processo foi retirado do ambiente virtual e incluído em sessão síncrona sem a devida republicação de pauta, em afronta ao art. 935 do CPC e à Resolução n.o 591/2024 do CNJ, o que teria comprometido o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Com essas considerações, r
equer

o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, com a integração do julgado para sanar as omissões apontadas, atribuindo-se efeito modificativo ao recurso, bem como o pronunciamento expresso acerca dos dispositivos legais e constitucionais invocados, para fins de prequestionamento.

Devidamente intimado
s
, o
s
embargado
s

apresentaram contrarrazões
requerendo a rejeição dos embargos (ID.
335568857
).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do
r
ecurso de Embargos
de Declaração,
faz-se necessária
a
demonstração de alguma das hipóteses
elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015)
.

Para elucidar, importa trazer à baila o

acórdão impugnado
, no essencial
:

“(...)
Os autos revelam que os autores, que residem no interior do Estado,se dirigirampessoalmente à sede da empresa ré, onde foram atendidos peloreferido vendedoridentificado comoWillian,iniciando as negociações para aquisiçãoum veículo Discovery Sport pelo valor de R$ 452.950,00, dando como parte do pagamento sua caminhonete Dodge RAM, avaliada em R$ 280.000,00, além de sinal de R$ 20.000,00.

Os documentos acostados à petição inicial evidenciam, ainda, conversas mantidas com o Sr. Willian por meio do aplicativo WhatsApp, nas quais se tratam os termos da negociação para a aquisição do veículo Discovery Sport R-Dynamic (Id. 161948163), incluindo menções específicas ao pagamento das arras, ofertadas como garantia do negócio. Em reforço às alegações expostas na exordial, observa-se no documento de Id. 161949242 o comprovante de pagamento do sinal no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), realizado em 14/05/2024, constando como chavePIXo
CNPJ
da empresaré, fornecido pelo próprio vendedor.

Além disso, os autores receberam documento denominado “Proposta Comercial Veículo Novo”, no qual se identificam, no cabeçalho, a logomarca e a razão social da empresa agravante. O referido instrumento detalha as características do veículo negociado, o valor ajustado a título de sinal e traz a assinatura do vendedor Willian Leal,documentodatado de 15/05/2024.

Nesse cenário, a responsabilidade civil da requeridaé manifesta edecorre da aplicação da teoria da aparência e do reconhecimento de que se trata de fortuito interno,tendo agido com acerto o Juízoa quo.

Sobre a temática, vale citar a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

(...)

Nesse contexto, aalegação de que a negociação teria ocorrido “por fora” não se sustenta diante da robusta documentação probatória. A atuação do vendedor deu-se no interior da concessionária, mediante emissão de proposta comercial com logomarca da empresa e recebimento de valores em sua conta bancária, o que conferiu absoluta credibilidade à transação.

A aparente regularidade da conduta do preposto autorizou os autores, na qualidade de consumidores de boa-fé, a presumirem sua legitimidade. Por essa razão, é inarredável o reconhecimento da responsabilidade da empresa apelante, que, ao admitir o ingresso de seus representantes no trato direto com o público, assume os riscos decorrentes da confiança que deles emana.

Assim, correta a sentença ao reconhecer a responsabilidade objetiva da concessionária pelos danos ocasionados pela fraude praticada por preposto.

No que tange à condenação por danos morais
, sustenta a apelante que a situação não ultrapassaria mero inadimplemento contratual, carecendo de gravidade suficiente para ensejar reparação de ordem extrapatrimonial.

Tal argumento, no entanto,
não merece acolhida.

Acerca do dano moral, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento assente:

(...)

Emhipóteses de fraude que ensejam a perda de patrimônio relevante em contexto de aparente regularidadenegocial, o dano moraldecorre daprópriagravidade da situação vivenciada, causandoabalopsicológico e transtornos significativos ao consumidor.

No caso concreto
, os autores não apenas foram privados da entrega de bem de consumo de alto valor, como também foram ludibriados em sua boa-fé por funcionário da empresa apelante, tendo suportado inércia da requerida em oferecer solução imediata. Apenas após o acionamento judicial houve medida de reparação, o que reforça a negligência da empresa em agir de forma proativa e diligente diante de situação tão sensível.

Assim, a dinâmica do golpe suportado e todas as consequências decorrentes da conduta lesiva, qual seja, o espanto dos autores com o fato de serem vitimados, o sentimento de insegurança, abalo emocional e psicológico experimentado ao se depararem com a possibilidade de não recuperarem patrimônio considerável e tal relevante, ultrapassa qualquer
mero aborrecimento ou simples descumprimento da expectativa negocial, sendo patente o dano extrapatrimonial indenizável.

Por sua vez, oquantum fixado na origem– R$10.000,00 para cada autor–estáem consonância com os critérios de razoabilidade eproporcionalidade, tendo sido arbitrado em valor moderado, compatível com os parâmetros jurisprudenciais, inexistindo qualquerexcesso que justifique redução ou reforma da sentença neste ponto.

Por fim, a empresa apelantebusca a revogação ou redução da multa cominatória fixada em virtude do descumprimento da tutela provisória, sob alegação de que o cumprimento da obrigação principal teria tornado a medida superada, e que o montante acumulado seria desproporcional.

Todavia, os argumentos não prosperam.

Destaco que amatériajáfoi objeto de análise por esta c. Câmara Julgadora, na ocasião doAgravo de Instrumento no1017104-34.2025.8.11.0000, cuja ementa assim constou, no essencial:

(...)

Consoante se extrai dos autos, a liminar que determinava o fornecimento de veículo reserva foi descumprida reiteradamente pela ré, o que ensejou, inclusive, majoração do valor da multa de R$ 1.000,00 para R$ 5.000,00 diários. Tal majoração se deu apenas diante da resistência injustificada ao cumprimento da ordem judicial.

O montante elevado da multa, portanto, é fruto direto da recalcitrância da empresa em cumprir obrigação simplesdefornecer um veículo de sua frota,e não pode ser atribuído ao juízo como excesso. A multa, nesse caso, atingiu precisamente sua função coercitiva e sancionatória, não havendo espaço para sua exclusão ou redução.

Aliás,como subsídio ao entendimento, cito julgado da Corte Cidadã onde, em caso semelhante, entendeu pela impossibilidade de redução da multa cominatória. Cite-se:

(...)

Nessa linha de intelecção, mantenho o entendimento de que oquantumfixado,ainda que expressivo, não se mostra desarrazoado, pois guarda relação direta com a gravidade da conduta omissiva e com o valor do bem envolvido na lide, próximo a R$ 294.491,00 (duzentos e noventa e quatro mil, quatrocentos e noventa e um reais).

Ainda, destaco que, “Tendo sido a multa cominatória estipulada em valor proporcional à obrigação imposta,
não é possível reduzi-la alegando a expressividade da quantia final apurada se isso resultou da recalcitrância da parte em promover o cumprimento da ordem judicial
” (STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.771.632/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 31/3/2025, DJEN 04/04/2025).

Na hipótese, não há imposição desproporcional das astreintes, mas tão somentea conduta renitente da ré/apelante, que, de maneira diversa do determinado pelo juízoa quo,manteve-se inadimplemento com a ordem judicial, sendo a multa cominatória consequência lógica de sua oposição contumaz.

Por oportuno, cumpre esclarecer que a confirmação da tutela provisória na sentença não implica a continuidade da incidência da multa cominatória, uma vez que já resolvida a celeuma, com a devida indenização material e moral da parte demandante pelos prejuízos suportados.

Desse modo, entendo que a recorrida enfrentou de forma adequada e fundamentada todas as questões postas na demanda, de modo que, à míngua de elementos robustos capazes de infirmar os fundamentos dodecisum,deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto porSAGA LONDON COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA., mantendo
incólume
a sentença recorrida.
”

Na hipótese,
verifica-se que o acórdão
embargado
enfrentou de forma expressa e fundamentada a questão das astreintes, consignando que a multa cominatória decorreu da resistência injustificada da parte ao cumprimento da tutela provisória,
tendo sido majorada apenas após reiterado descumprimento da ordem judicial
, circunstância que afasta qualquer alegação de excesso ou desproporcionalidade.

Ficou assentado, de modo claro, que o montante alcançado pela multa não decorreu de atuação arbitrária do Juízo, mas da
conduta recalcitrante da própria embargante
, que permaneceu inerte mesmo após advertências e majoração da penalidade
.

Não há falar, portanto, em omissão. O que se observa é mero inconformismo da parte embargante com a conclusão adotada pelo colegiado, o que não se coaduna com a estreita finalidade dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil
, uma vez que a
via eleita não se presta à rediscussão da matéria já decidida, tampouco à reapreciação do mérito sob nova ótica jurídica.

Também não procede a alegação de que o
cumprimento superveniente da obrigação principal
afastaria ou esvaziaria a exigibilidade das astreintes.

Conforme expressamente consignado no acórdão, o fato gerador da multa cominatória é o
descumprimento da ordem judicial
, e não o inadimplemento da obrigação principal, entendimento que se encontra em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, inclusive mencionada no voto condutor
.

Por fim, n
o que tange à alegada
nulidade por cerceamento de defesa
, igualmente não assiste razão à embargante.

A questão relativa ao pedido de sustentação oral foi devidamente analisada e decidida em decisão específica
(ID.
331000889)
, na qual restou consignado que a inscrição foi formulada de maneira intempestiva, em desacordo com as regras expressamente indicadas na própria publicação da pauta, bem como que a transferência do julgamento do ambiente virtual para sessão síncrona
dispensa nova publicação
, nos termos da Resolução no 08/2025/TJMT/OE
.

Assim, inexistiu qualquer violação ao contraditório, à ampla defesa ou ao devido processo legal. Ao revés, verificou-se a estrita observância das normas regimentais e regulamentares aplicáveis, sendo certo que eventual prejuízo decorreu exclusivamente da inobservância, pela própria parte, dos prazos e procedimentos previamente estabelecidos.

De mais a mais, a exigência de prequestionamento para a interposição dos recursos excepcionais deve ser cumprida parte própria parte, e não pelo julgador, o qual tem o
dever de fundamentar o julgado,
mas não de apontar expressamente se houve ou não violação de dispositivos legais e constitucionais.

A via dos Embargos não se presta a essa finalidade, nem tampouco à reapreciação de matéria já examinada com o pretexto de admissibilidade para futura interposição de recursos nas instâncias superiores.

Sobre o tema:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ENFERMEIRA DO QUADRO DE PESSOAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PRIVATIVOS DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE. ART. 37, XVI, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
. JORNADA SEMANAL SUPERIOR A 60 (SESSENTA HORAS). IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. ART. 37, CAPUT, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. É certo que os
aclaratórios
, ainda que manejados para fins de prequestionamento, são cabíveis apenas quando o julgado embargado padecer de vícios de omissão, contradição ou obscuridade, na forma do art.
535
do
CPC
, ou erro material, o que não ocorre na espécie, porquanto o acórdão embargado apreciou a demanda em toda a sua extensão, fazendo-o de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam, (...).”
(
EDcl
no MS 22.002/DF
, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES
, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/02/2016,
DJe
03/03/2016) (
g.n
.)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART.
1.022
DO
CPC
- PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração são cabíveis somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo
1.022
do
CPC
.”
(TJMT - ED 11410/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018,
Publicado
no DJE 19/03/2018)

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão,
REJEITO os Embargos de Declaração
opostos por

SAGA LONDON COM
É
RCIO DE VEICULOS, PE
Ç
AS E SERVI
Ç
OS LTDA.

Por fim,
advirto

a e
mbargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita
no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026